Tribunal: STF
Processo: ARE 1400457
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RECEBENDO CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA DE VALOR MÍNIMO DA FATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ILEGÍTIMO INCONFORMISMO DO AUTOR. INCONTROVERSA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES. SUPLICANTE QUE POSSUÍA PLENA CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, TENDO, COM O PREENCHIMENTO DE TODOS OS DADOS NECESSÁRIOS, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À ESCOLHA DA DATA MENSAL DE VENCIMENTO DA FATURA, E COM SUA ASSINATURA, CONCORDADO COM TODOS OS TERMOS PROPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NAS COBRANÇAS REFERENTES AO VALOR MÍNIMO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E ÀS RELATIVAS AOS ENCARGOS ROTATIVOS E DEMAIS TARIFAS EFETUADAS PELO BANCO. NÃO FOSSE ESSA A ESPÉCIE EFETIVAMENTE CONTRATADA, UM VALOR TERIA SIDO CREDITADO NA CONTA DO AUTOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO, O QUE NÃO OCORREU. EXTRATOS DO CONTRACHEQUE DO RECORRENTE REGISTRAM FLUTUAÇÃO NO VALOR COBRADO A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO, SUGERINDO QUE O PLÁSTICO VEM SENDO USADO POR ELE DE FORMA REGULAR. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR, ASSIM, DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente